Tribunal: STF
Processo: HC 219427
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Welton Celso Goncales, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 743.164/PR.



    Narram os autos que o paciente teve a liberdade provisória concedida, tendo o juízo processante, ainda em cumprimento ao referido ato decisório, imposto ao paciente medida cautelar de monitoramento eletrônico.



    Neste writ, a defesa requer, liminarmente e no mérito, seja determinada a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente, já que se encontra cumprindo todas as medidas cautelares que lhe foram impostas, sendo desnecessária a monitoração eletrônica.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão questionada, na parte que interessa à presente impetração:



    “Ao deliberar pela legalidade da medida cautelar aplicada - monitoramento eletrônico, o Tribunal de origem o fez nos seguintes termos: 



    ‘Da sua análise, não se verifica flagrante constrangimento ilegal ao status libertatis do paciente, tendo o juízo impetrado fundamentado devidamente a imposição do monitoramento eletrônico na hipótese ora em comento. Com efeito, como bem salientado pela autoridade inquinada de coatora, o monitoramento eletrônico se faz necessário para fins de fiscalização das demais medidas cautelares aplicadas aos autuados, especialmente no que concerne ao recolhimento domiciliar noturno de segunda a sexta-feira, feriados e fins de semana. [...]. 



    Outrossim, diversamente do que a defesa quer fazer crer, o Princípio da Isonomia não restou violado, uma vez que a determinação de monitoramento eletrônico foi igualmente aplicada aos demais corréus (após a soltura dos investigados, estes, no prazo de 2 (dois) dias, deverão entrar em contato com a Secretaria desta 1ª Vara Federal, para instalação da tornozeleira eletrônica). Nessa mesma linha de entendimento, aliás, o parecer do Ministério Público Federal, da lavra do Procurador Regional da República, Dr. João Carlos Carvalho Rocha, in verbis (evento 10, PARECER_MPF1): 



    [...]. 



    Nesse contexto, impositiva a denegação da ordem (e-STJ, fls. 37-38).’ 



    Como se vê, está evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem para a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, na medida em que se encontra devidamente fundamentada, pois "se faz necessário para fins de fiscalização das demais medidas cautelares aplicadas aos autuados, especialmente no que concerne ao recolhimento domiciliar noturno de segunda a sexta-feira, feriados e fins de semana" (e-STJ, fl. 37). 



    Exemplificativamente, cito o seguinte precedente: 



    PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. LEGALIDADE. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019). 



    2. Questões não debatidas pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário impedem o conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante pacífico entendimento desta Corte. 



    3. A verificação acerca da não realização do exame de corpo de delito, em contraposição à assertiva do Tribunal de origem, demandaria revolvimento fático probatório, o que é inviável na via do recurso em habeas corpus. 



    4. A questão relacionada à desproporcionalidade da fiança imposta pela autoridade policial está superada com a concessão da liberdade provisória pelo juiz, mediante a imposição de outras medidas cautelares. 



    5. Nos termos do art. 282 do CPP, as medidas cautelares de natureza pessoal, na medida em que restringem a liberdade de locomoção, deverão ser impostas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal ou, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, devendo ser observada a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado. 



    6. In casu, o uso da tornozeleira eletrônica justifica-se como medida de fiscalização do cumprimento das outras medidas imposta ao ora recorrente - como o recolhimento domiciliar -, diante de suas condições pessoais, tendo em vista que ele é reincidente específico no crime de embriaguez na direção de veículo automotor, condenado duas vezes por sentença transitada em julgado, e, inclusive, estava em cumprimento de pena quando foi, novamente, preso em flagrante. 



    7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (RHC n. 137.123/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que superado referidos óbices, pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Nessa linha, há posicionamento no Supremo Tribunal Federal que converge com a compreensão externada no entendimento unipessoal ora questionado, no sentido de que 



    “(...) As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado” (HC 158.732, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Por fim, para o acolhimento das teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente